Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-36.2021.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-36.2021.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 656.453.089-72 (EMBARGANTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), CLAUDETE PIEREZAN - CPF: 551.236.431-68 (EMBARGANTE), ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.266.145/0001-27 (EMBARGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA OMISSÃO ACERCA DE PRELIMINARES E MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001640-36.2021.8.11.0088

EMBARGANTES: NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS E CLAUDETE PIEREZAN

EMBARGADA: ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
com pedido de Prequestionamento,
oposto
s
por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS E OUTRA
., contra acórdão que manteve a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse nº 1001640-36.2021.8.11.0088, movida por
ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS.

Em síntese, argumentam omissão acerca da nulidade da sentença, porque proferida sem o exaurimento da instrução processual, sem as provas requeridas, como constatação in loco, realização de audiência de instrução, apreciação do pedido contraposto e dos Embargos de Declaração
.

Postulam seja sanado o suposto vício,
com o provimento dos declaratórios,
bem assim para efeito de prequestionamento
(id 227198666)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se presente o vício da omissão reclamado pelos embargantes, que, uma vez sanado, tem o condão de modificar o entendimento do Colegiado sobre a questão.

A omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, se o acórdão examinou expressamente todas as teses suscitadas pelos recorrentes, tratadas em tópico
“DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELOS APELANTES”
e “
DO MÉRITO E PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELOS REQUERIDOS APELANTES DE MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE R$50.000,00”
,
conforme se colhe do acórdão:

“
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELOS APELANTES

Os apelantes suscitam nulidade da sentença, porque proferida sem que os Embargos de Declaração ajuizados no id 211836944 - pág. 01–09, tenham sido analisados. Diz que nos referidos declaratórios arguiu a prevenção da demanda com a Ação de Indenização por Descumprimento Contratual nº 1000712-52.2021.8.11.0099, distribuída em 10-9-2021, antes, portanto, da distribuição da presente ação ocorrida em 16-12-2021.

Sem razão o recorrente, porque a questão da prevenção foi analisada na própria sentença impugnada, isto é, não há se falar em sentença omissa.

Além disso, não há se falar em prevenção, porquanto se trata de ações com naturezas jurídicas distintas, ajuizadas em juízos díspares em razão das competências, sem contar que o imóvel fica localizado no município de Aripuanã/MT.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença:

“..
Quanto a existência de eventual juízo prevento, tratando a alegação no sentido de determinar-se a incompetência deste julgador, tenho que não há o que se colher, haja vista que
trata-se
de ação possessória referente a imóvel localizado nesta comarca. Neste sentido, dispõe o Código de Processo Civil que:

...

Já se o réu quis afirmar que a questão já vem sendo discutida, não merece acolhida seu pleito. Isso porque o feito que cita, de autos n. 1000712-52.2021.8.11.0099, está a sindicar uma relação de direito das obrigações, ou seja, pessoal. Ali, busca-se conhecer quem tem razão sobre aquelas alegações contratuais e o direito prende-se na moldura da avença entre as partes, sem discutir o fato da posse.

Já nos presentes autos o objeto é a posse e seus vícios, esbulhos e turbações, no sentido de se atribuir a alguém que
considera-se
efetivo dono o direito de ali permanecer, em razão do status consolidado do domínio.”

No que tange a ausência de mandado de constatação, igualmente sem razão o recorrente.

Ocorre que se revela desnecessária a produção de outras provas, estando o feito suficientemente instruído, dando condições para que o magistrado forme seu convencimento.

O julgador é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. O art. 370 do Código de Processo Civil, nesse sentido, impõe ao julgador o poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias.

Por sua vez, o art. 355, do mesmo diploma, é expresso em permitir o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de provas em audiência.

Nesse sentido:

“
Agravo de Instrumento – Ação de reintegração de posse com pedido liminar – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido para expedição de mandado de constatação – Alegação de cerceamento de defesa – Improcedência do inconformismo - Compete ao juiz, como destinatário da prova, a discricionariedade para determinar a produção de provas que repute necessárias ao julgamento do mérito, principalmente depois de já realizada audiência de instrução e julgamento – Ausência demonstração da imprescindibilidade da prova requerida – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido
.” (TJSP -Agravo de Instrumento 2284741-86.2022.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2023; Data de Registro: 21/03/2023)

Quanto à ausência de audiência de justificação prévia, tal ato se faz necessário se para a concessão liminar de reintegração de posse a petição inicial não estivesse suficientemente instruída (art. 562, caput, do CPC/2015), circunstância inexistente nos autos.

É que diante do vasto conjunto probatório produzido pela autora, foi concedida medida liminar de reintegração de posse (id 211836941 - Pág. 4), sem notícia, inclusive, de que o requerido tenha se insurgido por meio de recurso adequado.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

DO MÉRITO E PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELOS REQUERIDOS APELANTES DE MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE R$50.000,00

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a ação possessória ajuizada por Aléssio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, e determinou que os requeridos, ora apelantes, se abstenham de ocupar o lote 8 da Quadra nº 02, situada no loteamento denominado “CEDERE 03”, Aripuanã -MT.

...

Por derradeiro e por consequência lógica, não há espaço para, no limite da presente ação, processar o pedido contraposto agitado pelos apelantes requeridos, por meio da qual postulam tanto a proteção possessória da área, como indenização pelos supostos prejuízos resultantes da turbação ou esbulho cometido pela autora
, na ordem de R$50.000,00.

C
abe aos apelantes, por meio de ação petitória, na modalidade demarcatória, discutir a extensão dos seus lotes, a fim de solucionar o imbróglio apresentado, o que não é possível na presente demanda, na qual deve ser garantida a continuidade da posse que, há anos, vêm sendo exercida pela autora.

Rejeito, portanto, o pedido contraposto formulado pelos requeridos na contestação, de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por suposto abalo moral e psicológico em decorrência da destruição da casa, bem como de manutenção da posse do imóvel.
” (grifei)

A leitura simples e sistematizada do acórdão, garante, sem dificuldade de compreensão, o que fora decidido, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes.

O recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
do id 2271986
66.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024